Tribunal: STF
Processo: ARE 1573092
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal Militar. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de homicídio simples. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF), uma vez que o recorrente não impugnou a aplicação da Súmula 279/STF, fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso. Nas razões recursais, o agravante alega que o agravo em recurso extraordinário impugnou os fundamentos apontados.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário enseja a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário, conforme a Súmula 287 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF.



    4. A deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas intempestivamente em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.